Tribunal: TJMT
Processo: 1038991-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038991-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ANDRELINA COSTA LOURENCO GERALDES - CPF: 580.927.141-34 (RECORRIDO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PROMOVENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DIFAMAÇÃO. CONDUTA OFENSIVA À HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Promovente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038991-76.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Rubia Simone Leventi

Andrelina Costa Lourenço Geraldes

Recorrida(s):

Rubia Simone Leventi

Andrelina Costa Lourenço Geraldes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Autora, a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE

Colendos Pares;

Por meio da decisão proferida em 27/10/2023, indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela Reclamante e lhe concedi o prazo de 48 horas para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 26/10/2023, a Reclamante deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Colendos Pares;

A Reclamada, ora Recorrente, alega que houve cerceamento de defesa, pois ao ser julgado o processo sem a designação da audiência de instrução e julgamento para produção de prova mediante a oitiva das partes e de testemunhas, não foi possível a comprovação das alegações quanto a conduta da autora que atuou como sua advogada.

Destaco que O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não havendo necessidade de produção de prova oral, uma vez que a autora colacionou aos autos documentos que comprovam as suas alegações iniciais, bem como que a reclamada poderia ter apresentado os documentos que demonstram o recebimento indevido de valores pela autora, tendo em vista que se trata de prova documental.

Deste modo, entendo que em se tratando de provas documentais, e se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO;

Colendos Pares;

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, uma vez que de acordo com os arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem direito de renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, tem o cliente de revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, ao qual não pode se opor nem mandante nem mandatário.

E que diante da quebra de confiança entre a relação da cliente com a advogada, sendo este elemento fundamental para continuidade da referida relação, não havia alternativa a alterada se não a de destituí-la como sua patrona. Sustenta que foi proposta ação trabalhista sem sua autorização e que a autora não a acompanhou durante a audiência de conciliação da referida demanda, bem como deixou de aceitar proposta de acordo sem tê-la comunicado acerca da proposta que havia sido oferecida.

Portanto, não há ato ilícito praticado pela reclamada capaz de ensejar em dano moral, tendo em vista que para que seja configurado o dever de indenizar é necessário que ocorra um ataque à honra subjetiva e a dignidade da pessoa humana, sendo imprescindível que seja configurado um impacto psicológico, humilhação ou constrangimento, e que tais sentimentos sejam desencadeadas por atos intencionais, fatos estes que não restaram comprovados nos autos.

Da análise dos autos,
observo que diferentemente do alegado pela Recorrente em suas razões recursais, restaram demonstradas pela autora por meio do Termo de Destituição de Poderes que a ré a difamou na petição, tendo em vista que afirmou que Autora recebeu valores indevidos no processo de sua genitora, conforme abaixo se vê:

Diante do referido documento, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrida, uma vez que se trata de acusação ofensiva a reputação da autora como advogada.

Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Ademais, ao protocolar os mencionados termos aos processos em que a Autora atuava como patrona, resvalou na imagem que a Requerente possui perante terceiros, ao passo em que isso implica na necessidade de comprovação, o que não houve. Portanto, entendo como justa a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, o arbitramento do montante indenizatório deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desta forma, entendo que apesar de ser possível a destituição do advogado pela reclamada a qualquer tempo, tal fato, não justifica a acusação sem que tenha sido provada tais alegações, uma vez que caberia a ré, na contestação ter juntado o documento que demonstra o recebimento indevido no processo de sua genitora, bem como quais foram as ameaças proferidas pela autora, entretanto, inexistem evidências de que as situações tenham de fato ocorrido.

Portanto, a responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva o que implica em violação à honra e enseja a responsabilização por dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que este deve ser mantido até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023